Tribunal: TJDFT
Processo: 0742652-73.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE APARELHO CELULAR NO SÍTIO DA RÉ. CANCELAMENTO UNILATERAL DA COMPRA SEM JUSTIFICATIVA. TENTATIVA DE COMPRA DO MESMO PRODUTO. VALOR SUPERIOR. COMPRA PARCELADA NO CARTÃO DE CRÉDITO. NEGATIVA DE ESTORNO. COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Insurge-se a parte autora contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar à parte ré a lhe restituir a quantia de R$ 749,00 (setecentos e quarenta e nove), negando a repetição de indébito constante do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor e indenização por danos morais.

2. Em seu recurso inominado pleiteia a repetição de indébito, porque houve a caracterização de má-fé da cobrança, merecendo ainda ser indenizada por danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), em razão da aplicação do desvio produtivo para solução do problema. Requereu a reforma da sentença. Recurso regular, próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas impugnando a gratuidade de justiça, no mérito requerendo a manutenção da sentença.

3. INPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Não merece prosperar. A parte autora apresentou documentos que demonstram seu estado de hipossuficiência, devendo ser mantida a gratuidade de justiça deferida na sentença.

4. Trata-se de relação de consumo, visto que a parte recorrida é fornecedora de serviços, cujo destinatário final é a parte recorrente consumidora, conforme previsto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.079, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor.

5. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ART. 42 DO CDC. A má-fé se caracteriza quando há uma cobrança não autorizada e o respectivo pagamento. No caso dos autos, o que houve foi o inadimplemento contratual, tendo em vista que a parte autora comprou um aparelho celular junto à ré, que efetivou a transação e cancelou a compra posteriormente, sem justificativa plausível, configurando apenas a falha na prestação do serviço.

6. DANO MORAL POR DESVIO PRODUTIVO. Restou configurado. A parte autora está há quase 1 (um) ano sem solução do problema. Verifica-se que a compra do produto foi cancelada unilateralmente, sem justificativa, depois de 10 (dez) dias, informação essa que a autora somente soube quando telefonou para ré. Verifica-se, ainda, abusividade da ré quanto ao fato de não dar à parte autora a opção de ser restituída. Sendo decidido unilateralmente pela ré, que o valor de R$ 749,00 (setecentos e quarenta e nove reais), ficaria como crédito, para aquisição de outros produtos, e o fato de que ela necessitava adquirir um celular, para substituir outro danificado, o aborrecimento vai além do normal (ID. Num. 24962211 - Pág. 1). Precedente: (Acórdão 1323878, 07264753420208070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 17/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

7. Restou demonstrado o enriquecimento ilícito da parte ré e o empobrecimento da parte autora, que ficou sem o dinheiro para adquirir outro celular, tendo em vista as diversas desculpas da parte ré para obriga-la a utilizar o dinheiro como crédito e não devolvê-lo através de estorno. Nesse sentido, a parte autora até tentou comprar novamente o mesmo celular na loja física, mas teria que desembolsar mais R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), em decorrência do aumento do valor do produto, colocando ela em flagrante desvantagem (ID. Num. 24961253, pág. 1 a 6). Houve a configuração do dano moral, razão porque a sentença merece reforma nesse sentido.

8. No que tange ao valor da indenização, levando-se em conta as inúmeras mensagens e a falta de solução que perdura há quase 1 (um) ano, além do enriquecimento ilícito da parte autora, entende-se que o valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais), se situa dentro da razoabilidade e proporcionalidade do caso concreto, até porque não houve negativação do nome do consumidor. Além do mais não enriquece o autor e nem empobrece o réu, de modo que indeniza o lesado e serve de medida pedagógica para o ofensor.

8. Recurso conhecido e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para julgar procedente o pedido de condenação por dano moral e condenar o réu a pagar a parte autora o valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais), a título de danos morais, corrigidos pelo INPC a partir do arbitramento e mais juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

9. Custas não foram recolhidas, porque beneficiária da justiça gratuita. Sem condenação em honorários, porque venceu parcialmente.